Tribunal: TJMT
Processo: 1022546-49.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022546-49.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[RICARDO ALVES DE ARAUJO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1022546-49.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: RICARDO ALVES DE ARAUJO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DETRAÇÃO DO PERÍODO DE PRISÃO PROVISÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDO CÔMPUTO DO PERÍODO DE PRISÃO PROVISÓRIA DIRETAMENTE NO CÁLCULO PARA OBTENÇÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS REGIMENTAIS – CABIMENTO – PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA – INCIDÊNCIA NA FRAÇÃO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME – RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

O período de prisão provisória deve ser considerado como pena efetivamente cumprida, incidindo no cômputo das frações exigidas para a progressão de regime.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1022546-49.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: RICARDO ALVES DE ARAUJO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo em Execução Penal interposto por
RICARDO ALVES DE ARAUJO
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT, nos autos do Processo Executivo de Pena nº 2000094-96.2022.811.0021, que indeferiu o pedido de desconto do período em que permaneceu preso preventivamente diretamente da fração necessária para a progressão de regime de cumprimento de pena (
cf. Id. n.º 183252661 – pág. 98/100
).

Nas razões recursais, a defesa sustenta que “
para fins de progressão de regime, o período de cumprimento de pena, deve ser calculo por dentro, por exemplo: deixa a pena total sem detração, mas usa a detração por dentro, igual funciona para as remições, isto é, como pena cumprida
”.

À vista disso, entendendo que o “
período de cumprimento de pena de 28/08/2014 até 08/02/2017 deve ser considerado por dentro, deixando a pena total sem detração
”, requer seja reformada a decisão, para que o tempo da prisão provisória seja computado como pena efetivamente cumprida, compondo a fração necessária para a progressão de regime
(
cf. Id. n.º 183252661 – pág. 190-192
)
.

O Ministério Público Estadual rechaça os clamores recursais, manifestando-se pela manutenção do
decisum

(cf. Id. n.º 183252661 – pág. 310-313)
.

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (
cf. Id. n.º 183252661 – pág. 314
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso
(cf. Id. n.º 189510197).

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1022546-49.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que o reeducando cumpre pena unificada de 22 (vinte e dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de homicídio qualificado, ocultação de cadáver, organização criminosa, entre outros.

Em
10 de maio de 2023
, a defesa requereu a retificação do cálculo da pena, para que constasse como pena efetivamente cumprida o período em que o reeducando permaneceu cautelarmente segregado, compreendendo o período de
28 de agosto de 2014
a
08 de fevereiro de 2017
.

No dia
11 de julho de 2023
, o Juízo proferiu decisão contrária ao pleito defensivo, nos seguintes termos:

“
[...] DA DETRAÇÃO POR DENTRO

Preliminarmente, verifica-se que constam planilhas de remição de pena a serem homologadas. Deste modo, levando em consideração os incidentes pendentes n. 19305340, n. 19305357, n. 19305378, n. 19582603, n. 19625306, n. 19625309 e n. 19694252, DECLARO remidos 144 (cento e quarenta e quatro) dias da pena total do recuperando, nos termos do art. 126, §8º, da Lei de Execuções Penais.

Em análise aos autos, verifica-se que o recuperando ficou preso preventivamente de 28/08/2014 até 08/02/2017.

E como extrai-se do atestado de pena, da “aba informações adicionais”, o tempo em que o recuperando ficou preso preventivamente (28/08/2014 até 08/02/2017), já foi considerado e lançado como pena cumprida.

Deste modo, o pleito não merece prosperar [...]”

Não obstante, considero que a decisão merece reforma não apenas por ser desfavorável ao reeducando, mas também por não guardar conformidade com os princípios da execução penal, notadamente o da legalidade, haja vista que a interpretação do Juízo contraria o art. 2º, parágrafo único, da Lei nº 7.210/84, bem como o art. 42 do Código Penal.

Isso porque o cálculo de liquidação da pena utilizado
não leva em consideração o período de prisão provisória como pena efetivamente cumprida
, já que deixa de computá-lo no cálculo da fração de progressão.

Ademais, a sistemática adotada afronta a Súmula 716 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual, “
admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória
”.

Conforme destacado por Renato Brasileiro de Lima, se é permitido ao reeducando progredir de regime utilizando o tempo de prisão cautelar em condenação provisória, não há justificativa para desconsiderá-lo no caso de condenação definitiva,
verbis
:

“Sendo necessária a manutenção ou a decretação da prisão do acusado antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, em virtude da presença de uma das hipóteses que autorizam a prisão preventiva, nada impede a concessão antecipada dos benefícios da execução penal definitiva ao preso cautelar.

[...]

Logo, estando o cidadão submetido à prisão cautelar, justificada pela presença dos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, afigura-se possível a progressão de regime e outros incidentes da execução. Em outras palavras, a vedação à execução provisória de sentença condenatória antes de sua confirmação por Tribunal de segundo grau de jurisdição (STF, HC 126.292) não impede a antecipação cautelar dos benefícios da execução penal definitiva ao preso processual.

[...]

De se ver que a própria Lei de Execução Penal estende seus benefícios aos presos provisórios (Lei n. 7.210/84, art. 2º, parágrafo único), sendo que a detração prevista no art. 42 do Código Penal permite que o tempo de prisão provisória seja descontado do tempo de cumprimento de pena
[...]”.
(Súmulas Criminais do STF e do STJ Comentadas, Ed. Juspodivm, págs. 292-293)

Além disso, em nosso sistema, não se pode interpretar a lei “
in malam partem
”. Nas lições de Fernando Galvão, “
a função do princípio da reserva legal é oferecer garantia ao indivíduo em suas relações sociais por meio da limitação do poder punitivo estatal. Tal garantia visa a proteger os direitos humanos fundamentais
” (Direito Penal: Parte Geral, 5ª edição, São Paulo: Saraiva, 2013. p. 124 – e-book).

Neste viés, a decisão merece reforma, uma vez que não considerou o tempo de prisão provisória como pena efetivamente cumprida, deixando de descontá-lo das frações para a progressão de regime.

No mesmo sentido:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DETRAÇÃO DO PERÍODO DE PRISÃO PREVENTIVA – TEMPO DE PENA PROVISÓRIA QUE DEVE SER CONSIDERADO COMO PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA – DESCONTO QUE DEVE RECAIR SOBRE A FRAÇÃO DA PROGRESSÃO DE REGIME – APLICAÇÃO DO ART. 42 DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DESPROVIDO. O período de prisão cautelar deve ser computado como período de pena efetivamente cumprida, razão pela qual não se pode simplesmente descontá-lo da soma final da condenação.
(TJ/MT, N.U 1020854-15.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - ROUBOS MAJORADOS E CORRUPÇÃO DE MENORES – DETRAÇÃO DO PERÍODO DE PRISÃO PREVENTIVA – PRETENSÃO MINISTERIAL DE QUE “O TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA SEJA DESCONTADO DO TOTAL DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE” - PERÍODO DE CUSTÓDIA CAUTELAR – NATUREZA DE PENA CUMPRIDA E EXTINTA – DESCONTO QUE DEVE RECAIR SOBRE A FRAÇÃO DA PROGRESSÃO DE REGIME – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – JULGADOS DO TJMT E TJSP - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “O tempo de prisão provisória será computado como se pena cumprida fosse”, por força da detração penal, nos termos do art. 42 do CP (NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de processo penal e execução penal – 11. ed. rev. e atual. – Rio de Janeiro: Forense, 2014). Em outras palavras,
o período de custódia cautelar deve integrar o cálculo para obtenção de benefícios pleiteados em sede de execução penal
(TJMT, AGEXPE nº 1009399-53.2023.8.11.0000). Nesse sentido: TJMT, AGEXPE nº 1009292-09.2023.8.11.0000; TJSP, AGEXPE nº 0007350-56.2021.8.26.0114.
(TJ/MT, N.U 1012542-50.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/09/2023, Publicado no DJE 26/09/2023)

À vista do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
PROVEJO
o recurso interposto, para que o período em que RICARDO ALVES DE ARAUJO permaneceu preso provisoriamente seja computado como pena efetivamente cumprida, compondo a fração necessária para a progressão regimental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023